Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708935-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: IZAIAS DA SILVA EPIFANIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DELITOS DE ROUBO SEGUIDOS DE DELITOS DE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. Hipótese de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. Agente que fez da prática de crimes um meio de vida, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de requisitos objetivos. Também não se verifica unidade de desígnios. Ao praticar o delito subseqüente, o recorrente não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Embora os delitos sejam da mesma espécie, não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 71, caput, do Código Penal, defendendo ser cabível o reconhecimento da continuidade delitiva, para fins de unificação de penas em execução, porquanto se tratem de crimes da mesma espécie e que foram perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi. Argumenta, ademais, que está presente o requisito subjetivo, demonstrado com o planejamento das ações e da unidade de desígnios entre os delitos antecedente e consequente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao indicado malferimento ao artigo 71, caput, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora concluiu que “Consoante se verifica, os delitos foram cometidos pelo Recorrente em datas diversas, contra diferentes vítimas, variando em suas peculiaridades, circunstâncias, e no elemento subjetivo, sem que tenham relação entre si (...) os crimes não foram praticados com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades, decorrentes de uma situação anterior. As condutas reiteradas não ocorreram dentro de um contexto único nem estavam vinculadas a um projeto único” (ID 17000942 - Pág. 4). Destarte, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA. IDENTIDADE DE CONTEXTO E AUTONOMIA DOS DESÍGNIOS. VERIFICAÇÃO. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. 2. No caso, para se concluir pela identidade de contexto e pela não autonomia dos desígnios entre as ações ilícitas praticadas pelo acusado, para fins de reconhecimento da continuidade delitiva, seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1543882/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 11/12/2019). Ainda, nesse mesmo sentido, veja-se o AgRg no REsp 1802523/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 5/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029